Tribunal: TJMT
Processo: 1006530-45.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006530-45.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ORTEGA LIMA RIBEIRO - CPF: 612.083.803-11 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
COBERTURA SECURITÁRIA – VEÍCULO COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CONFIRMADO POR PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ADMISSÃO E PROCESSAMENTE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO VIA E-MAIL – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCIO E DE PREJUÍZO SOFRIDO PELO SEGURADO – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL
– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8o, DO CPC – RECURSO DO AUTOR E DA RÉ DESPROVIDOS. 1. O boletim de ocorrência não é o único e imprescindível documento comprobatório do nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido pelo segurado, pois, nos termos da lei, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (Lei 6.194/74, art. 5o), exigência também satisfeita pelo Laudo Pericial e seu anexo parecer técnico, elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. 2.
Nos termos do art. 86 do CPC,
havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide. 3.
Em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8o), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006530-45.2019.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., e também por ORTEGA LIMA RIBEIRO, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1006530-45.2019.8.11.0037), ajuizada pelo segundo apelante contra a primeira, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 2.531,25 a título de indenização securitária, rejeitando, porém, a pretensão indenizatória por danos morais, pois, segundo a apreciação da magistrada, “
o caso dos autos não reflete qualquer dano relevante advindo da conduta da ré, em especial porque não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa natureza
”, e, por fim, “
em face da sucumbência recíproca,
(condenou)
ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime, fixando a verba honorária em R$1.500,00
(...)
nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC
” (cf. Id. no 59760992).

A ré Seguradora Líder interpôs o recurso de apelação de Id. no 59760996, afirmando que não restou comprovado que as lesões incapacitantes que acometem o autor necessariamente tenham sido originadas de um acidente automobilístico, tendo em vista que este “
não trouxe aos autos o Boletim de Ocorrência Policial da época dos fatos, não logrando êxito em comprovar que efetivamente sofreu o acidente de trânsito e, consequentemente, não demonstrou o nexo de causalidade deste com as lesões apuradas
”, até porque “
o registro de ocorrência apresentado
(...)
não pode ser considerado como prova cabal do acontecimento do acidente, vez que fora elaborado somente 01 (um) mês após o sinistro e segundo as informações apresentadas, de forma unilateral, pela parte apelada. Ademais, a parte apelada alegou em sede policial que sofreu acidente de moto em 16.08.2019, contudo, os documentos médicos anexados referem-se a um atendimento médico prestado 04 (quatro) dias depois do suposto acidente narrado na inicial
”
.

Alega, no mais, que, considerando que “
a parte recorrida ingressou com pedido de indenização no patamar de R$13.500,00 e obteve êxito em apenas 18,75% desse valor, qual seja, R$ 2.531,25. 22,
(...)
, por óbvio, a parte ré sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar, assim, com nenhuma despesa de honorários
”, e, ainda, acrescenta que, uma vez que houve condenação em quantia certa, não há motivo para se arbitrar os honorários advocatícios por equidade, devendo o valor ser alcançado conforme prevê a regra geral do art. 85, §2o, do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a ausência de comprovação do nexo causal entre a lesão e o acidente de trânsito, seja julgado improcedente o pedido indenizatório, ou, então, em todo caso, ao menos seja readequada a distribuição do ônus sucumbencial e do valor fixado a título de honorários advocatícios.

O autor Ortega apresentou o recurso de apelação vinculado ao Id. no 59764450, dizendo que não se pode falar em sucumbência recíproca só porque a condenação indenizatória não correspondeu ao valor pleiteado na inicial, já que “
não possui a capacidade técnica de auferir o grau de invalidez, motivo
(pelo qual)
é colocado o valor da causa no máximo atribuído a tabela de pagamento do seguro DPVAT, sendo certo que, se
(...)
colocasse valor menor da tabela, e, posteriormente, fosse auferido um valor maior, não poderia, então, receber o valor devido visto que seu pedido estaria limitado ao exposto na inicial
”, e, nesse sentido, argumenta que “
obteve 100% de vitória em relação ao pedido principal, que seria o de reconhecimento da invalidez por conta de um acidente de trânsito sofrido
”, de modo que cabe à Seguradora suportar integralmente os ônus sucumbenciais.

Sustenta que “
é de extrema necessidade a condenação da recorrida em litigância de má-fé diante do abuso e enganação ao negar o protocolo do requerimento administrativo à vítima
”, pois, além de se cuidar de prática abusiva e lesiva contra os segurados, “
a recorrida tentou levar o Juízo a erro alegando ausência de requerimento administrativo
(em sede de contestação)
, mesmo sendo ela própria o motivo de tal ausência do documento, vez que simplesmente se nega a receber os documentos e regular o sinistro; vale ainda frisar que a mesma falta com a verdade processual com a única e exclusiva finalidade de prejudicar o direito
(pleiteado nos autos)”, e, ainda nesse toar, alega que, ao se recursar a receber o requerimento administrativo, a Seguradora/ré praticou ato ilícito violador de sua integridade psíquica e moral, na medida em que, injustificadamente, dificultou o acesso à indenização que lhe é devida, além de representar o total desprezo para com a sua situação e a lei de regência.

Pede, então, o provimento do recurso, para que a Seguradora/ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, e de multa por litigância de má-fé, além de ser lhe imposto o custeio integral das despesas processuais.

O autor contrarrazoou junto ao Id. no 59764456, enquanto a ré ofertou as contrarrazões ao apelo adversário no Id. no 59764461, ambos dando combate ao recurso adversário e com postulações recíprocas de negativa de provimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 5o da Lei no 6.194/74 estabelece que “
o pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova
do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
” (
grifei
).

No caso, segundo consta da petição inicial, no dia 16.08.2019, “
a parte autora trafegava com uma motocicleta pela Rua Amálio Ometto, momento em que colidiu com outro veículo, ocasionando a sua queda, posteriormente, fora socorrido por terceiros, bem como encaminhado para o Hospital Municipal de Primavera do Leste/MT
” (cf. Id. no 59760956), idêntica narrativa está registrada no Boletim de Ocorrência que acompanhou a inicial (cf. Id. no 59760958 - pág. 1 e 2), como também foi a versão dada ao médico que atendeu o autor dias após o acidente de trânsito (cf. Id. no 59760958 - pág. 3); no laudo de avaliação médica vinculado ao Id. no 59760981, elaborado no curso do processo pelo médico perito nomeado pelo Juízo, em resposta ao quesito de que se a lesão incapacitante “
decorre do acidente narrado pela parte Autora na petição inicial ou oriunda de outra circunstância?
”, a resposta peremptória do expert foi: “
R:

Sim, o nexo causal é plausível tanto na relação causa/consequência como na temporalidade
”.

Com efeito, o conjunto probatório arrostado aos autos é mais do que suficiente para amparar, com firmeza, a procedência do pedido securitário, pois, embora o B.O. não tenha sido lavrado logo após a ocorrência do acidente, não há qualquer indício de que a narrativa ali registrada seja inverídica, ao contrário, quando considerado em conjunto com os demais elementos de prova, demonstra, com harmonia, a ocorrência do acidente automobilístico e o nexo causal com a lesão incapacitante permanente detectada pela perícia médica produzida em Juízo, o que satisfaz perfeitamente a exigência da legislação de regência de “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”.

Quanto à discussão em torno do recebimento do requerimento administrativo, primeiramente, anoto que já decidi em diversos outros casos que a
prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal
das seguradoras participante do consórcio DPVAT

de, injustificadamente, negarem-se a receber e admitir o protocolo dos pedidos dos segurados,
obsta
ndo

capciosamente
a rápida satisfação do direito à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante,
contudo, não
se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração
d
a ocorrência
de situação violadora da integridade moral do postulante.

O autor alegou, na petição inicial, que, diante da negativa do recebimento do pedido feito presencialmente à Seguradora/ré, optou por formalizar o seu requerimento administrativo via e-mail, porém, não fez prova alguma da negativa de protocolo presencial, que, conquanto não se descure da dificuldade de se comprovar tal fato, não deixa de ser ônus da parte autora, sendo necessário que, ao menos, instrua o processo com início de prova do fato alegado; em contrapartida, por meio dos documentos juntados aos Id
.’s no 59760960 e 59760961, demonstrou a existência do prévio requerimento administrativo via e-mail, fato que, aliás, foi confirmado pela ré em sede de contestação, quando da arguição da preliminar de falta de interesse de processual, sob o argumento de que o autor deveria aguardar o trâmite administrativo do seu requerimento antes do ajuizamento da ação (cf. Id. no 59760974), tendo sido colacionado na peça contestatória extrato de andamento do processo administrativo, mostrando que, de fato, o requerimento estava sendo processado naquele momento, sendo informação que não foi impugnada pelo autor no curso do feito.

Portanto, o que se tem é que não há prova alguma de prejuízo sofrido pelo autor em decorrência de conduta ilícita perpetrada pela Seguradora/ré, porque, além de inexistir vestígio da negativa de protocolo no caso concreto, os elementos probatórios disponíveis mostram a admissão e processamento do requerimento administrativo via e-mail feito pelo segurado, logo, definitivamente não há falar em dever de indenizar por danos morais na hipótese.

E, ainda nessa perspectiva, no que tange à litigância de má-fé, vê-se que, diversamente do afirmado pelo autor, em momento algum a ré objetou a pretensão indenizatória ao argumento de que inexistiu prévio requerimento administrativo, em sentido oposto, como acima sublinhado, ela expressamente admitiu a existência do prévio requerimento, e, sendo assim, a conclusão a que se chega é que a alegação autoral é completamente dissociada do contexto dos autos, o que fomenta a impressão de que, na verdade, é o autor que “falta com a verdade” (CPC, art. 80, II) e tenta “induzir o Juízo a erro” (CPC, art. 80, V) ao sustentar tese com base em fato inexistente nos autos, todavia, nesse particular, uma vez que ausente flagrante elemento a denotar o dolo específico da parte, vamos considerar que esse tópico recursal nada mais foi do que erro escusável, derivado de mera e impensada reprodução de trecho de outros recursos/casos também patrocinados pelo mesmo advogado, não sendo caso a exigir a sanção processual do art. 81 do CPC.

Em relação aos ônus sucumbenciais, o
art. 86 do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
” (
caput
), contudo, excepcionalmente, “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
” (parágrafo único), ou seja, por assim dizer,
os ônus sucumbenciais devem ser suportados na medida do êxito de cada um, proporcionalmente aos interesses que restaram atendidos ou não pelo pronunciamento jurisdicional.

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. Quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

Tendo em vista que o autor
acionou judicialmente a ré exigindo pagamento do teto máximo previsto à espécie securitária (R$ 13.500,00), o qual corresponde somente às hipóteses de invalidez completa total de um dos membros, perda total da visão e alienação mental e incurável, e de indenização por danos morais, contudo, só obteve condenação referente à hipótese de invalidez parcial de um dos punhos
(R$ 2.531,25), evidentemente
não se pode dizer que ele saiu totalmente vitorioso da lide, nem que o que deixou de ganhar foi ínfimo ou inexpressivo, eis que, além de completamente inexitosa a pretensão indenizatória por danos morais, a diferença entre a espécie e grau de debilidade é o cerne da lide junto com a discussão quanto à existência de cobertura securitária, sendo certo que, ao se concluir pela existência de invalidez parcial de apenas um dos membros, e não da invalidez total pretendida na inicial, o
resultado da lide importou em sucumbência reciproca, afinal, quanto a esse ponto,
se o autor pretendia 100% de vitória financeira (valor máximo pleiteado), porém, conquistou apenas 50%, não vejo como dizer, não sob um enfoque racional, que 50% da vitória ou derrota em determinada peleja poderia representar uma quota mínima.

Frente a esse quadro, considerando que o autor saiu vitorioso no que diz respeito à existência da cobertura securitária e o consequente dever de indenizá-lo, mas decaiu (ou foi exitoso, a depender de qual ótica se observe) em parte de sua pretensão acerca do
quantum
indenizatório e totalmente da pretensão indenizatória por danos morais, admito que a distribuição dos ônus sucumbências
pro rata
determinada pela sentença é realmente a solução justa e adequada ao caso.

Por fim, sobre os honorários advocatícios, é certo, e não se discute, que a regra geral imposta pela lei processual é a de que seja fixado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou

do valor da causa, conforme às particularidade de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2o do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8o), e, no caso, ainda fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação
(R$ 2.531,25)
, é inegável que o resultado obtido seria aviltante à atividade advocatícia desenvolvida no caso, não remunerando com a justiça necessária os advogados que atuaram no feito, daí porque não há censura a ser feita à opção técnica da magistrada em arbitrar os honorários sucumbenciais nos moldes do
art. 85, §8o, do CPC.

Também não há crítica a ser feita ao valor arbitrado pela MMa. Juíza após circunspecta apreciação das circunstâncias envoltas no litigio, pois, mesmo considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, nem exigiu atuação excepcional do advogado, não se pode perder de vista a necessidade de remunerar com justeza a atividade profissional, devendo também ser observada a responsabilidade ao assumir o patrocínio da causa, bem como que foi dado regular prosseguimento ao feito, com a diligente atuação na execução dos atos que lhe competiam, de modo que a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 respeitou os critérios estabelecidos pelo
art. 85, §2o, do CPC, além de observar a
razoabilidade e proporcionalidade necessária ao juízo de equidade efetivado, servindo, assim, para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória nos autos.

Pelo exposto, nego provimento tanto ao recurso do autor Ortega Ribeiro quanto ao da ré Seguradora Líder, e,
em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.600,00, seguindo o critério do §8o do art. 85 do CPC.

Custas recursais
pro rata
, devendo ser observado quanto ao autor o que dispõe o
art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020